Tribunal: TJBA
Processo: 8020412-94.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020412-94.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAZZA ENGENHARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS DE OLIVEIRA LIMA, SYLVIO GARCEZ JUNIOR

APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
DANTON DE MELLO PARADA

ACORDÃO

Ementa.
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESPRENDIMENTO DE CARGA DE CAMINHÃO. FREADA BRUSCA. ENGAVETAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA TRASEIRA. ELISÃO PELA COMPROVAÇÃO DE FATO EXTERNO E INEVITÁVEL. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA TRANSPORTADORA. ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Ação de Reparação de Dano Material - Ressarcimento ajuizada por seguradora visando ao ressarcimento de valores pagos ao segurado em decorrência de acidente de trânsito.
Sentença da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa TRRR Saneamento e Gestão Ambiental Ltda. ao pagamento de R$ 22.355,66, com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, julgando improcedente o pedido em face da empresa Mazza Engenharia Ltda.
Interposição de dois recursos de apelação. A primeira apelante (Azul Companhia de Seguros Gerais) pleiteia o reconhecimento de culpa concorrente e a consequente condenação solidária. A segunda apelante (TRRR Saneamento e Gestão Ambiental Ltda.) sustenta ilegitimidade passiva, inexistência de responsabilidade, excesso no orçamento de reparo, além de requerer modificação no termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva da empresa TRRR Saneamento e Gestão Ambiental Ltda.; (ii) saber se há responsabilidade exclusiva ou concorrente entre as rés pelo acidente de trânsito; (iii) saber se é devida a redução do valor indenizatório fixado; (iv) saber se o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do evento danoso ou da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, pois as razões recursais enfrentam adequadamente os fundamentos da sentença.
A alegação de ilegitimidade passiva da empresa TRRR Saneamento e Gestão Ambiental Ltda. não prospera, diante do nexo de causalidade entre o desprendimento da carga de seu caminhão e o dano causado ao veículo segurado.
A dinâmica do acidente revelou que a causa primária e determinante foi a queda da carga sobre a via, obrigando frenagem brusca dos veículos subsequentes, o que caracteriza a responsabilidade exclusiva da transportadora.
Não há como reconhecer culpa concorrente da empresa Mazza Engenharia Ltda., pois ausente conduta culposa que tenha contribuído para o evento.
Não demonstrado excesso nos valores do orçamento de reparo juntado pela seguradora, tampouco produzida prova pericial ou técnica em sentido contrário.
Correta a fixação do termo inicial dos juros de mora na data do acidente, em consonância com a Súmula 54 do STJ.
Jurisprudência citada do TJ-MG e TJ-DF reconhece a responsabilidade do causador primário do engavetamento com fundamento na teoria do corpo neutro.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
O transportador que, por negligência na fixação da carga, dá causa a acidente de trânsito por engavetamento responde integralmente pelos danos, sendo inaplicável a presunção de culpa do condutor que colide na traseira quando comprovada a ocorrência de causa externa determinante. A ausência de prova pericial impede o reconhecimento de excesso no valor da indenização. Os juros de mora, nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 186, 405, 927 e 945
Código de Trânsito Brasileiro, arts. 26, I e II; 27; 28; 29, II; e 102
Código de Processo Civil, art. 1.010, II e III
Súmulas 43 e 54 do STJ

Jurisprudência relevante citada

TJ-MG, Apelação Cível 50042896920208130027, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 28/08/2024, 17ª Câmara Cível
TJ-DF, Apelação Cível 0716902-46.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Aguena, j. 06/06/2024, 5ª Turma Cível

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível de nº 8020412-94.2020.8.05.0001, de Salvador (BA), apelantes AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e TRRR SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL LTDA e apelados MAZZA ENGENHARIA LTDA., AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e TRRR SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL LTDA.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II